Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 26960164, de intimação da parte contrária para tentativa de acordo, tendo em vista que exaurida a competência desta relatoria com o julgamento do recurso de apelação cível. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora